Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A versão apresentada pela vítima, além de corroborada pelas demais testemunhas, encontra respaldo nas mídias e imagens fotográficas que demonstram que o veículo furtado em nada se assemelha a uma carcaça que seria abandonada no lixo. Inverossímil a tese defensiva da ausência de dolo.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.